Tribunal: TJPA
Processo: 0054009-85.2015.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0054009-85.2015.8.14.0044

APELANTE: BERNARDINO LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenada à pena de um ano e oito meses de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. Entre a data da publicação da sentença condenatória (25/04/2018), transcorreram-se mais de quatro anos. Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição. Recurso conhecido e extinta a punibilidade da apelante. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BERNARDINO LOPES DA SILVA
,
inconformado com a condenação à
pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime
tipificado no art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de Primavera

/PA.

O apelante suscitou, preliminarmente, a tese de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por alegar que, no caso em questão, entre a data da publicação da sentença condenatória e a presente data, já transcorreram mais de 02 (dois) anos. E, no mérito, investe na tese de absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio
pro reo
, diante da sua negativa de autoria, já que assume ser usuário de drogas, não havendo qualquer prova de seu envolvimento no comércio de entorpecentes. Também pleiteia pela realização da detração penal, já que permaneceu preso por 01 ano, sem que tal período fosse detraído pelo juiz sentenciante. Por fim, requer a modificação da pena restritiva de direitos referente à prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência do ora apelante.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a prescrição.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No presente caso
,
o ora apelante foi condenado pelo crime previsto no
art. 33, § 4º,
da Lei n.º 11.343/2006
,
a uma pena de um ano e oito meses de reclusão, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, qual seja,
04 (quatro) anos
.

Ocorre que, consoante se depreende dos autos, entre a data da publicação da sentença (25/04/2018) e a presente data, transcorreram mais de 04 (quatro) anos
.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 2. A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no Direito Penal.3. Sendo o réu absolvido pelo juízo de origem, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, se entre a data do recebimento da denúncia - única causa interruptiva da prescrição - e o presente momento (julgamento pelo tribunal), for ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito (art. 109 do CP), impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu, a fulminar o interesse recursal.”

(TJ-PE - APL: 4040833 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019)

Desta feita, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição. Por esta razão, em atendimento a manifestação ministerial, há que se extinguir a punibilidade da recorrente, deixando, por via de consequência, de examinar as alegações formuladas no apelo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e declaro a extinção da punibilidade da recorrente, em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023